Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-79.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701552-79.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA - ME IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado por PIJ NEGÓCIOS DE INTERNET LTDA - ME, em face de ato coator atribuído à Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que inadmitiu o Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) interposto pela impetrante, sob o fundamento de que o recurso adequado para questionar os fundamentos da negativa de seguimento do Recurso Extraordinário (RE) com base nos incisos I e III do art. 1.030 do CPC/2015 seria o Agravo Interno, e não o ARE. Em vista da ausência de interposição de Agravo Interno, a remessa do ARE ao STF foi indeferida, porquanto existente óbice intransponível fundado em sede de repercussão geral, o qual, por si só, já é capaz de manter a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário. Nos presentes autos, a impetrante sustentou que a decisão que inadmitiu o RE está eivada de ilegalidade, uma vez que a inadmissão foi realizada com fundamento em temas invocados que não guardam pertinência com o objeto da demanda. Em especial, argumentou que o Tema 880 do STF, que versa sobre direito à indenização por danos morais, não poderia ser aplicado ao caso, pois não houve fixação de indenização por danos morais na decisão de origem. Afirmou que a questão discutida em sede de Recurso Extraordinário é estritamente de direito e relativa à violação ao art. 170, IV da Constituição Federal, o qual foi objeto de pré-questionamento em sede de embargos de declaração, tornando inaplicáveis os Temas 800 e 279 do STF. Afirmou que a existência de repercussão geral também restou devidamente demonstrada nos autos, porquanto há a identificação de aproximadamente 16.693 ações judiciais relacionadas à temática do pedido de recuperação judicial da 123 Viagens e Turismo Ltda., sendo necessária a discussão constitucional acerca da responsabilização solidária de influenciadores digitais por eventuais descumprimentos contratuais por parte da fornecedora de serviços. Ressaltou a impossibilidade de vinculação de influenciadores e publicitários como garantidores universais dos serviços que são prestados pelas empresas divulgadas. Por fim, ressaltou que a manutenção da decisão que negou provimento ao agravo interno e manteve a inadmissão de remessa do Agravo em Recurso Extraordinário, com base em temas de repercussão geral não aplicáveis ao caso e pautada em análise superficial das razões recursais viola o direito líquido e certo de acesso ao duplo grau de jurisdição. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre ressaltar que, embora haja previsão regimental para análise e julgamento de Mandado de Segurança relativo a ato ou decisão de Turma Recursal, conforme dispõe o art. 19, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, o recebimento da ação deve ser precedido da análise dos demais requisitos de admissibilidade da ação mandamental relativos ao caso concreto. Cabível salientar que o mandado de segurança não se presta ao reexame de questões de mérito (error in judicando) decididas em processos judiciais, acerca dos quais haja a previsão de recurso adequado. No presente caso, observo que a impetrante pretende utilizar o writ como sucedâneo recursal, buscando, nesta via, reverter decisão que deveria ter sido objeto de impugnação por meio de recurso próprio e tempestivo. A leitura dos autos de origem revela que a parte impetrou recurso extraordinário, o qual teve seguimento negado com fulcro no art. 1.030, incisos I, III e V, do Código de Processo Civil, tendo sido invocados, na ocasião, os Temas 797, 800, 880 e 279 do STF. Contra essa decisão, a parte interpôs apenas agravo em recurso extraordinário, o qual foi igualmente indeferido. Posteriormente, manejou agravo interno, buscando discutir a inaplicabilidade dos temas referidos na decisão inicial que negou seguimento ao RE, acerca da qual, repito e sublinho: não foi interposto agravo interno. Há previsão legal e expressa de que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com base nos incisos I e III do art. 1.030 do CPC deve ser impugnada por meio de agravo interno. O manejo único de agravo em recurso extraordinário e, somente após nova negativa, a interposição de agravo interno visando discutir a inaplicabilidade dos temas fixados pelo STF, configurou a preclusão da matéria contida na primeira decisão, a qual não foi agravada por meio do instrumento correto. Assim, a parte deixou de utilizar o meio processual adequado e tempestivo para questionar a íntegra da decisão. Assim, a alegação de erro de julgamento relativo à ausência de aderência da discussão tratada nos autos aos temas supracitados deveria ter sido manejada por meio do recurso próprio. A decisão proferida não é manifestamente absurda, nem dissociada por completo da ordem jurídica para desafiar a interposição de Mandado de Segurança, mesmo diante da preclusão da matéria. A inadequação recursal da parte, que não interpôs o agravo interno no momento oportuno, impede o uso do mandado de segurança para tal finalidade. Nesse particular, imperioso reconhecer que não se admite o manejo do mandado de segurança para revisar decisão judicial transitada em julgado ou matéria preclusa. A via adequada para a discussão do mérito da decisão judicial que invocou a aplicabilidade dos Temas 797, 800, 880 seria o agravo interno, o qual não foi interposto de forma tempestiva. Dessa forma, as alegações relativas à inaplicabilidade dos Temas retromencionados não são passíveis de conhecimento nesta via estreita. Quanto à inadmissão de remessa ao STF do Agravo em Recurso Extraordinário, cuja negativa foi regularmente impugnada por meio de agravo interno, nota-se que o indeferimento foi fundamentado no disposto no entendimento do STF acerca da aplicabilidade do enunciado no 77 da I Jornada de Direito Processual Civil do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal: “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO, PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÃO REMANESCENTE: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Ao proceder ao juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 3. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 4. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2o); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 5. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 6. Embora cabível quanto aos outros óbices, o recurso não merece prosperar. Não pode ser conhecido o agravo do art. 544 do CPC/1973 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1077379 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2018 PUBLIC 21-03-2018). Grifo meu. Embora a impetrante alegue que os temas de repercussão geral mencionados na decisão monocrática inicial que negou seguimento ao Recurso Extraordinário não são aplicáveis ao caso, é notória a preclusão da matéria neste particular, uma vez que a parte não interpôs o recurso adequado no prazo previsto (agravo interno). A pretensão de discussão de inaplicabilidade dos referidos temas em sede Agravo em Recurso Extraordinário viola claramente o disposto no art. 1.030, § 2o do CPC. Ademais, cabe salientar o entendimento do STF externado no âmbito da Súmula 283 do STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Assim, não há ilegalidade ou teratologia na decisão de inadmissão recursal que recusou a remessa do ARE ao STF por ausência de impugnação do fundamento autônomo da repercussão geral. Em vista do exposto, concluo que: a) A decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário (RE) com fundamento nos incisos I e III do art. 1.030 do CPC/2015 (repercussão geral) deveria ter sido questionada por Agravo Interno, o que não foi realizado pela parte. Nesse sentido, não se admite o manejo do mandado de segurança para revisar decisão judicial transitada em julgado ou matéria preclusa. A via adequada para a discussão do mérito da decisão judicial que invocou a aplicabilidade dos Temas 797, 800, 880 seria o agravo interno, o qual não foi interposto de forma tempestiva; b) Embora a impetrante alegue a inadequação da aplicação dos Temas de Repercussão Geral, a decisão mencionada não é teratológica e a ausência de impugnação recursal específica impede a rediscussão da matéria preclusa por meio da via estreita do Mandado de Segurança; c) O mandado de segurança não é via adequada para corrigir eventual error in judicando, ou seja, erro de julgamento, especialmente quando a parte deixou de utilizar os recursos cabíveis e tempestivos. O writ não é, portanto, meio hábil para discutir matéria preclusa ou substituir os meios recursais previstos na legislação processual, conforme preconiza a Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial passível de recurso ou correição”; d) O fundamento do inciso V do art. 1.030 do CPC/2015, embora passível de impugnação direta ao STF por meio de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE), não constitui fundamento autônomo para remessa dos autos diante da ausência de impugnação específica e adequada acerca dos fundamentos invocados a título de repercussão geral, cuja preclusão recursal impede a reabertura da discussão a esse respeito, ainda que por meio de ação própria de Mandado de Segurança, inexistindo teratologia ou equívoco no Acórdão proferido neste particular, conforme disposto na Súmula 283 do STF; e) O duplo grau de jurisdição é um princípio processual que garante à parte o direito de ter a sua causa analisada por um órgão superior, garantindo uma revisão da decisão inicial. O recurso extraordinário (RE) é um meio de impugnação voltado para discutir questões constitucionais, e seu conhecimento pelo STF depende do preenchimento de pressupostos específicos. A negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário não configura violação ao duplo grau de jurisdição e refere-se ao exercício do controle de admissibilidade previsto em lei. Assim, estando nitidamente preclusa a possibilidade de impugnação dos fundamentos da negativa de seguimento ancorados no art. 1.030, incisos I e III do CPC, a pretensão de remessa do ARE ao STF para discussão isolada das questões atinentes ao inciso V do artigo supramencionado, ancorada na aplicabilidade do enunciado no 77 da I Jornada de Direito Processual Civil do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal e no disposto na Súmula 283 do STF, restou corretamente indeferida. Diante do exposto, INDEFIRO a inicial e NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, com fundamento no art. 10 da Lei no 12.016/2009, c/c art. 932, III, do CPC, por manifesta inadequação da via eleita e ausência de direito líquido e certo demonstrado. Brasília/DF, 20 de maio de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora